Tribunal: TJMT
Processo: 1003385-90.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003385-90.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Multas administrativas aplicadas pelo
procon
/
mt
à concessionária de energia. Cerceamento de defesa e ausência de fundamentação da sentença afastados. Legalidade dos processos administrativos. Redução das multas por desproporcionalidade. Exclusão de honorários advocatícios. Aplicação da taxa
selic
como índice de correção. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal manejados com o objetivo de afastar a exigibilidade de multas administrativas impostas pelo PROCON/MT, consubstanciadas nas CDAs no 2023785237, 2023785238, 2023785240, 2023785247 e 2023785252. A parte apelante alegou
, preliminarmente,
nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, e, no mérito, defendeu a nulidade dos processos administrativos e a desproporcionalidade das penalidades aplicadas, requerendo a redução dos valores, a
exclusão de honorários advocatícios e a fixação da Taxa SELIC como índice de correção monetária.

II.
Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão:

(i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral;

(
ii
) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação;

(
iii
) determinar se os processos administrativos do PROCON/MT são válidos e se a multa aplicada pode ser reduzida por desproporcionalidade
e
(
iv
) analisar a possibilidade de exclusão dos honorários advocatícios e a fixação da Taxa SELIC como índice único de atualização monetária.

III.
Razões de decidir

3.
O indeferimento da produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes à formação do convencimento do julgador, sendo a controvérsia eminentemente de direito.

4.
A sentença impugnada está devidamente fundamentada, tendo abordado os principais argumentos deduzidos na inicial, com motivação compatível com os requisitos do art. 489, §1o, do CPC, afastando-se a alegação de nulidade por ausência de fundamentação.

5.
Os processos administrativos instaurados pelo PROCON/MT observaram o devido processo legal, com respeito ao contraditório, ampla defesa e motivação adequada
nas decisões, não se configurando nulidade ou irregularidade nas autuações.

6.
A análise judicial da dosimetria das multas deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso, os valores fixados entre R$ 70.000,00 e R$ 80.000,00 por infração foram considerados desarrazoados em relação à natureza da infração e à ausência de prejuízo concreto aos consumidores, justificando sua readequação para R$ 20.000,00 por processo.

7.
A condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios deve ser afastada, pois já há previsão de verba destinada ao FUNJUS nas Certidões de Dívida Ativa, configurando bis in idem.

8.
A atualização monetária das multas deve observar exclusivamente a Taxa SELIC, conforme previsto no art. 3o da EC n. 113/2021, vedada a cumulação com outros índices ou juros legais, por se tratar de crédito não tributário.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A produção de prova oral pode ser indeferida quando a causa estiver madura para julgamento e os fatos forem essencialmente documentais.

2.
A sentença é válida quando apresentar fundamentação suficiente e compatível com os argumentos relevantes do processo.

3.
É válida a multa administrativa aplicada por órgão de proteção ao consumidor quando o processo sancionador observar o contraditório, a ampla defesa e a motivação adequada.

4.
É cabível a redução judicial de multa administrativa quando constatada sua desproporcionalidade em relação à infração cometida e à capacidade econômica do infrator.

5.
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser afastada quando já houver verba equivalente ao FUNJUS inserida na CDA, sob pena de bis in idem.

6.
A Taxa SELIC é o índice aplicável para a atualização de créditos não tributários da Fazenda Pública, vedada a cumulação com outros índices ou juros legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, LIV e LV, e 93, IX; CPC/2015,
arts
. 370 e 489, §1o, IV; CDC,
arts
. 56 e 57; EC n. 113/2021, art. 3o; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n.
1000566-83.2024.8.11.0041
, Rel. Des.
Marcio Vidal
, j.
2.7.2025
; TJMT, Apelação Cível n.
1018389-07.2023.8.11.0041
,
Rela
. Desa.

Maria Erotides Kneip
, j.
6.6.2025
; TJMT, Apelação Cível n.
1024230-80.2023.8.11.0041,
Rela
. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,
j.
10.9.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença
que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal
, mantendo
a exigibilidade das CDAs n. 2023785237, 2023785238, 2023785240, 2023785247 e 2023785252, relativas a multas aplicadas pelo PROCON/MT
.

Em suas razões recursais,
o
apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito sem a produção de prova oral, requerida para comprovar a regularidade das cobranças e a ausência de falha na prestação dos serviços.

Afirma, ainda, que a sentença é nula por ausência de fundamentação, pois não individualizou os fundamentos de cada processo administrativo que originou as penalidades, em afronta ao art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil.

No mérito, defende a nulidade dos processos administrativos instaurados pelo PROCON, ao argumento de ausência de motivação nas decisões e de que não houve infração ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os procedimentos de recuperação de consumo observaram a Resolução 414/2010 da ANEEL.

Sustenta, também, a desproporcionalidade dos valores aplicados, requerendo a redução das multas.

Pautado nesses argumentos, requer a anulação da sentença para reabertura da instrução e novo julgamento, ou, subsidiariamente, a reforma para afastar ou reduzir as penalidades, bem como para excluir a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob a alegação de que já estão contemplados no FUNJUS, além da aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização.

(Id
309065879
).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a inexistência de cerceamento de defesa e de ausência de fundamentação, sustenta a regularidade dos processos administrativos com garantia de contraditório e ampla defesa, a motivação das decisões do PROCON e a presunção de legalidade dos atos administrativos, ressalta que as multas foram fixadas de forma proporcional e dentro dos parâmetros legais do CDC e do Decreto n. 2.181/97, afirma a legitimidade da cobrança do FUNJUS e a inaplicabilidade da Taxa SELIC por se tratar de crédito não tributário, requerendo, ao final, o não provimento do recurso.
(Id
309065884
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar – Cerceamento de defesa

Ao analisar as alegações do recurso,
é possível verificar que o referido apresenta uma preliminar, a apontar o cerceamento de defesa,
alegando que seria imp
rescindível a produção de prova oral
para comprovar a regularidade das cobranças realizadas e a legalidade de suas condutas.

Contudo, conforme se observa das razões do recurso, a pretensão de produção de prova oral se mostra inadequada aos fatos discutidos, os quais são essencialmente documentais e jurídicos. A legalidade de autuações administrativas e a proporcionalidade das sanções aplicadas não dependem da oitiva de testemunhas para serem analisadas, podendo ser plenamente examinadas com base na documentação constante dos autos.

Ainda que sucinta, a justificativa do juízo ao decidir pela antecipação da tutela jurisdicional revela-se adequada. Considerando que a controvérsia é estritamente de direito e que os elementos constantes nos
autos são suficientes à formação do convencimento, não se configura cerceamento de defesa.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.

Preliminar – Ausência de fundamentação da sentença

O apelante defende também, em sede preliminar, a nulidade da sentença, sustentando que houve ausência de fundamentação.

Sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais,
in
verbis
:

Art. 93 - (...):

IX -
todos os
julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1
o
, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...):

§1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Vê-se, portanto, que as sentenças, decisões interlocutórias, necessariamente, devem ser fundamentadas, cabendo ao magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

Entrementes, a decisão concisa não conduz à ausência de fundamentação, desde que fiquem expressas as razões do seu convencimento.

No presente caso
,

após analisar a
sentença
impugnada, entendo queo
julgador
de primeiro grau
apresentou, com clareza, os motivos que o levaram a improcedência dos embargos à execução.

Observo
que, na verdade,
o
recorrente discorda da decisão proferida pelo juízo singular, mas não se trata de ato judicial desprovido de fundamentação.

Nesse passo, não há
que se
cogitar a nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.

Mérito -
Nulidade do processo administrativo

O apelante alega que os processos administrativos são nulos por ausência de motivação e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustenta que, embora tenha apresentado defesa técnica, as
decisões administrativas teriam rejeitado seus argumentos de forma genérica, sem demonstrar de forma clara as razões do não acolhimento, o que violaria o art. 93, IX, da Constituição Federal e os
arts
. 2o, VI, e 50, §1o, da Lei n. 9.784/1999.

Colhe-se, entretanto, dos Processos Administrativos n. 51001006180015150, 51001001190002224, 51001001180000389, 51001003190005530 e 51001001170033242 que a concessionária foi autuada pelo PROCON/MT em razão de reclamações individuais de consumidores, relacionadas a cobranças retroativas ou divergências em faturas de energia elétrica.

Consta dos autos que, em cada um dos processos administrativos, a empresa apresentou defesa e, posteriormente, interpôs recurso, ambos devidamente analisados pelas autoridades competentes. As decisões administrativas de primeira instância enfrentaram os principais argumentos deduzidos, com destaque para: (i) a ausência de prova inequívoca da autoria das irregularidades imputadas aos consumidores; (
ii
) a vulnerabilidade do usuário; e (
iii
) a indevida transferência ao consumidor da responsabilidade pela manutenção e integridade do equipamento de medição, afeta à concessionária. Também foram examinadas as disposições legais aplicáveis, incluindo o Código de Defesa do Consumidor, a Lei n. 8.987/1995 e a Resolução ANEEL n. 414/2010.

A alegação de ausência de motivação não se sustenta. As decisões administrativas apontaram expressamente os fundamentos jurídicos das penalidades, detalharam os dispositivos legais violados (
arts
. 6o, 20, 22, 39 e 51 do CDC, art. 81 da Resolução ANEEL e
arts
. 62 e 79 da
Lei n. 8.987/95), destacaram a responsabilidade objetiva da concessionária e reconheceram a prática abusiva consistente em impor ao consumidor cobranças excessivas sem comprovação inequívoca de irregularidade por ele praticada. Ainda, consignou-se que tais cobranças decorreram da má prestação do serviço e da ausência de manutenção dos equipamentos de medição, de responsabilidade exclusiva da empresa
.

Os recursos administrativos interpostos pela concessionária foram analisados pela Turma Recursal do PROCON/MT, que manteve integralmente as decisões sancionatórias, confirmando a regularidade dos procedimentos e a adequação da dosimetria das multas aplicadas.

Não verifico, portanto, qualquer afronta ao contraditório ou à ampla defesa. Todo o
iter
procedimental foi observado: a empresa foi notificada, exerceu sua defesa, interpôs recurso e teve seus argumentos apreciados em ambas as instâncias administrativas. A simples insatisfação da apelante com o resultado do julgamento não configura nulidade.

Registro que, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Assim, não
vislumbro
qualquer ilegalidade na aplicação da
s
sanç
ões
pelo PROCON/MT, a qual se deu nos moldes do art. 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, após regular processo administrativo
,
no qual lhe foi assegurado o contraditório e a ampla defesa
.

Neste sentido, em caso semelhante já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON/MT. LEGALIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. LIMITES À INTERVENÇÃO JUDICIAL NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DAS MULTAS POR DESPROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E BIS IN IDEM. TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. RECURSO DA ENERGISA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reduzindo o valor das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, decorrentes de reclamações de consumidores, de R$ 835.798,61 para R$ 206.756,07. Questiona-se a nulidade dos processos administrativos, desproporcionalidade das multas, limites do controle judicial sobre o mérito
administrativo, incidência da Taxa SELIC e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade nos processos administrativos que fundamentaram as multas aplicadas pelo PROCON/MT; (
ii
) estabelecer se a redução do valor das multas pelo Poder Judiciário viola o princípio da separação dos poderes; (
iii
) determinar se as multas aplicadas extrapolam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (
iv
) analisar a possibilidade de condenação em honorários advocatícios diante da existência de recolhimento ao FUNJUS; (v) definir o índice aplicável para atualização monetária e juros legais sobre as multas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os processos administrativos do PROCON/MT observaram as etapas legais, garantindo o contraditório e a ampla defesa, estando devidamente fundamentados quanto às condutas infracionais, normas violadas e penalidade, não havendo nulidade.

O controle judicial de atos administrativos limita-se à análise da legalidade dos procedimentos, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo afronta a princípios constitucionais como proporcionalidade e razoabilidade.

A sanção administrativa tem caráter pedagógico, devendo ser proporcional à gravidade da infração e à condição econômica do fornecedor, conforme o artigo 57 do CDC; multas excessivas podem ser reduzidas para evitar efeito confiscatório.

O valor das multas pode ser revisto judicialmente quando houver excesso ou desproporcionalidade, sem configurar ingerência no mérito administrativo.

A imposição de honorários advocatícios deve ser afastada quando já existente previsão e recolhimento de verba ao FUNJUS, sob pena de bis in idem.

A Taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização monetária e juros legais, conforme art. 406 do Código Civil, vedada a cumulação com outros índices de correção, por se tratar de multa administrativa de natureza não tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Energisa parcialmente provido para fixar a aplicação exclusiva da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros legais; recurso do Estado desprovido.

Tese de julgamento:

Os processos administrativos do PROCON/MT que originaram as multas são válidos quando respeitados o contraditório, a ampla defesa e a motivação adequada.

O Poder Judiciário pode revisar o valor das multas administrativas apenas para assegurar a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem adentrar no mérito administrativo.

A imposição de honorários advocatícios é vedada quando já previsto o recolhimento de verba equivalente ao FUNJUS, para evitar dupla cobrança.

A Taxa SELIC é o índice aplicável para atualização monetária e juros legais incidentes sobre multas administrativas não tributárias, vedada a cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2o e art. 5o, LV; CDC, art. 57; CTN, art. 202; Decreto no 2.181/1997; Lei Complementar MT no 111, art. 120; CC, art. 406; Lei no 14.505/2024; Resolução CMN no 5.171/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.250/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 30/09/2024; STJ, REsp n. 2.109.151, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
13/12/2023; TJMT, N.U 1018590-33.2022.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/10/2024; TJMT, N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/05/2024; TJMT, AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL 10170175720228110041, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/07/2024; STJ, REsp
1.846.819/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 13/10/2020,
DJe
15/10/2020; TJ-SP, Agravo de Instrumento 30023151320248260000, Rel. Jayme de Oliveira, 4a Câmara de Direito Público, j. 01/07/2024.
(N.U 1011331-50.2023.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Rela
. Desa
Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.7.2025). (Destaquei).

Da r
azoabilidade e proporcionalidade

do valor
da multa

Quanto ao argumento de que o
s valor es da s multa s imposta s viola m
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, penso que, neste ponto, merece reforma o ato sentencial para reconhecer o p
edido subsidiário formulado pelo
apelante.

Do exame dos Processos Administrativos n. 51001006180015150, 51001001190002224, 51001001180000389, 51001003190005530 e 51001001170033242, observo que as penalidades aplicadas foram fixadas, respectivamente, em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Sabe-se que a condição econômica do apelante é altamente considerável, por se tratar de empresa consolidada em todo o território. No entanto, a infração cometida não causa danos ao consumidor, visto que se trata de
cobranças retroativas de consumo
e
faturas com valores questionados pelos consumidores
.

Na hipótese em julgamento, quanto à dosimetria da multa, analisando as causas e circunstâncias que envolveram o procedimento administrativo, a gravidade da infração, bem como o prejuízo sofrido em decorrência da infração cometida, não obstante os parâmetros legais tenham sido sopesados pela autoridade administrativa, o
s
valor
es
da
s
penalidade
s
, na forma em que
foram
fixada
s
,
são
nitidamente desproporciona
is
e desarrazoado
s
, circunstância
s
que impõe a readequação pelo Judiciário sem que isso acarrete em ofensa ao princípio da separação das funções do Estado.

Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO.
REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, nos quais a empresa fornecedora de energia busca a desconstituição de CDAs, emitidas com base em multas administrativas aplicadas pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa; (
ii
) verificar a nulidade
da sentença por ausência de fundamentação; (
iii
) avaliar a motivação das decisões administrativas e a legalidade das multas impostas; (
iv
) discutir a razoabilidade e proporcionalidade das penalidades aplicadas; e (v) a possibilidade de condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da produção de provas pelo juízo de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o juiz, como destinatário final das provas, possui a prerrogativa de avaliar a pertinência e necessidade de sua produção, nos termos do art. 370 do CPC.

4. Não há que falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o julgador exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 489 do CPC, não estando ele obrigado a se pronunciar sobre todas as alegações suscitadas pelas partes.

5. A análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e ao devido processo legal.

6. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, deve ser mantida a conclusão adotada no
procedimento administrativo por não haver elementos que comprovem vícios formais.

7.
Verificada a inobservância dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade no caso, devem ser reduzidos os montantes fixados pelo PROCON
.

8.De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente, na execução e nos embargos de devedor, tendo em vista a autonomia das referidas ações.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"A redução da multa administrativa aplicada pelo PROCON é cabível quando verificada sua desproporcionalidade em relação à infração cometida
.
(N.U 1036510-20.2022.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.10.2024).(Destaquei).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADAS.
POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR DAS MULTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida em Embargos à Execução Fiscal, que julgou improcedentes os pedidos de cancelamento das Certidões de Dívida Ativa oriundas de multas administrativas impostas pelo PROCON/MT, bem como o pedido subsidiário de redução dos valores das penalidades. A Apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova oral, e por ausência de fundamentação. No mérito, sustentou a nulidade dos processos administrativos por ausência de motivação e requereu, alternativamente, a redução das multas com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (
ii
) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (
iii
) determinar se é possível a redução judicial do valor das multas aplicadas pelo PROCON/MT com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos já contêm os elementos necessários à resolução da controvérsia, sendo facultado ao magistrado indeferir a produção de provas que entender desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC.

4. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, tendo enfrentado os argumentos apresentados nos embargos à execução, com indicação clara dos fundamentos jurídicos e fáticos que justificaram a decisão, não se configurando violação ao art. 489, § 1o, do CPC.

5. O controle judicial sobre sanções administrativas abrange também a análise da proporcionalidade e razoabilidade da penalidade, não se limitando aos aspectos formais do ato, sobretudo quando ausentes elementos nos autos administrativos que justifiquem a fixação do valor das multas, como a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

6.A ausência de motivação adequada para a quantificação da multa viola o disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a redução judicial da penalidade a fim de compatibilizá-la com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante da
disparidade entre o valor da sanção e os montantes das faturas impugnadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.O indeferimento da produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a causa estiver madura para julgamento.

2. A sentença é válida quando fundamentada com clareza e suficiente enfrentamento dos argumentos relevantes do processo.

3.É possível a redução judicial de multa administrativa aplicada pelo PROCON quando ausentes nos autos administrativos elementos concretos para aferição da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do infrator, conforme exige o art. 57 do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, LIV, e 93, IX; CDC, art. 57; CPC/2015,
arts
. 370 e 489, § 1o, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1681460/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 03.12.2018; STJ,
AREsp
2335592, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
29.05.2023; TJMT, Apelação Cível 0048685-44.2014.8.11.0041, Rel. Des.
Vandymara

Zanolo
, j. 19.06.2024; TJMT, Agravo Regimental Cível 0026106-05.2014.8.11.0041, Rel.
Des. Helena Ramos, j. 02.10.2024
.

(N.U
1000566-83.2024.8.11.0041
,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des.

Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
2.7.2025
). (Destaquei).

Entendo, portanto, que os montantes arbitrados das multas em debate
,
R$ 70.000,00 (setenta mil reais) no Processo Administrativo n. 51001006180015150 e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) nos Processos Administrativos n. 51001001190002224, 51001001180000389, 51001003190005530 e 51001001170033242
,
são exorbitantes.

Considerando o caráter pedagógico que deve nortear esse tipo de sanção, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que se
mostra
adequado e suficiente readequar cada uma das penalidades para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de modo que o total das multas aplicadas perfaz R$ 100.000,00 (cem mil reais), diante da situação vivenciada.

Da
Condenação da Energisa ao
pagamento
de honorários advocatícios

O apelante sustenta que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios seria indevida, pois já houve a inclusão de percentual equivalente na CDA a título de FUNJUS – Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado. Alega que essa duplicidade configuraria
bis in idem
, uma vez que o FUNJUS já representaria verba honorária devida ao Estado.

Razão assiste ao apelante
também
neste ponto.

É entendimento consolidado que, na hipótese de cobrança judicial de valores que já contemplam verba para o FUNJUS, é indevida a imposição de nova condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON/MT. CONTROLE JUDICIAL DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNJUS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos, respectivamente, pelo Estado de Mato Grosso e pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., contra decisão monocrática que, em sede de apelação, negou provimento ao recurso do Estado e deu parcial provimento ao recurso da Energisa, para reduzir os valores de multas administrativas impostas pelo PROCON/MT, mantendo-se a validade dos processos administrativos e afastando a condenação em honorários advocatícios, sob o
fundamento de que estes já estavam incluídos nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs), via FUNJUS. Na origem, os embargos à execução fiscal questionavam a exigibilidade de créditos não tributários decorrentes de multas administrativas, totalizando R$ 448.334,42, com base na alegação de nulidades nos processos sancionadores e desproporcionalidade das sanções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao Poder Judiciário revisar os valores das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (
ii
) estabelecer se os atos administrativos que originaram as CDAs apresentam vícios que justifiquem sua nulidade e se é devida a condenação em honorários advocatícios, considerando a previsão de verba destinada ao FUNJUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário pode revisar os valores das sanções administrativas aplicadas, desde que identifique desproporcionalidade evidente em relação à gravidade da infração, conforme os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso configure invasão do mérito administrativo.

A jurisprudência do STF e do STJ admite o controle judicial da razoabilidade e proporcionalidade de sanções administrativas, desde que não implique reexame do mérito do ato, mas sim a legalidade sob o prisma dos princípios constitucionais.

No caso concreto, constatou-se que os valores das multas fixadas pelo PROCON/MT — em alguns casos, superiores a 150 vezes o valor da infração discutida — são excessivos e desproporcionais, razão pela qual se justifica sua redução judicial.

A documentação constante dos autos comprova que os processos administrativos observaram o contraditório, a ampla defesa e a devida motivação, não havendo vícios que justifiquem a anulação das multas.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo ônus da parte interessada demonstrar vícios que justifiquem sua invalidação, o que não ocorreu no caso.

A ausência de condenação em honorários advocatícios mostra-se correta, tendo em vista a inclusão de verba destinada ao FUNJUS nas CDAs, o que impede a imposição de novo encargo sob pena de bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento:

É possível a redução judicial de multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor, quando constatada sua desproporcionalidade em relação à infração, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Poder Judiciário não pode anular sanção administrativa regularmente fundamentada, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou vício que comprometa o devido processo legal.

É indevida a condenação em honorários advocatícios em execuções fiscais cuja CDA já contemple verba destinada ao FUNJUS, sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CDC,
arts
. 56 e 57; CPC/2015, art. 487, I; Lei Complementar Estadual/MT no 111/2002.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.320.412
AgR
, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30.08.2021,
DJe
10.09.2021; STJ, REsp 1.086.911, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.09.2009; STJ,
AgRg
no RMS 43.586/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 21.10.2014; TJMT, Apelação Cível n. 1019923-83.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 05.02.2025, DJE 13.02.2025; TJMT, Agravo Regimental Cível n. 0026106-05.2014.811.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra
Ramos, j. 02.10.2024, DJE 11.10.2024; TJMT, Apelação Cível n. 0048685-44.2014.811.0041, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 19.06.2024, DJE 24.06.2024.

(N.U
1018389-07.2023.8.11.0041
,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Rela
. Desa.

Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
6.6.2025
).

Portanto, a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios na execução fiscal configura dupla cobrança indevida, pois já há incidência de honorários em favor do FUNJUS
.

Da necessidade de fixação de parâmetros para atualização do débito executado

O apelante sustenta, ainda, que deve ser aplicada a Taxa SELIC como índice de atualização das multas em execução, ao argumento de que esse seria o critério adequado de correção monetária.

N
os termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n
.
113/2021, bem como Tema 112 do Superior Tribunal de Justiça, o valor da condenação em face da Fazenda Pública deve ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros, por configurar
bis in idem
.

Além disso
, a jurisprudência dominante, inclusive nesta Corte, estabelece que otermo inicialda incidência da taxa SELIC deve ser otrânsito em julgado da decisão que promoveu a redução do débito, quando esta ocorre judicialmente.
Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EXCLUSIVA PELA TAXA SELIC. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravos Internos interpostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que conferiu parcial provimento à apelação interposta pela Energisa, nos Embargos à Execução Fiscal, para reduzir o valor das multas aplicadas pelo PROCON/MT ao montante de R$ 100.000,00. A questão em debate é a validade da penalidade e a sua redução com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além da atualização monetária do débito.

II. Questão em discussão

2. (i) Anulação da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, em razão de alegada violação ao
princípio da legalidade e ao devido processo legal; (
ii
) necessidade de redução do valor das multas, observando a razoabilidade e proporcionalidade; (
iii
) aplicação exclusiva da Taxa SELIC para a atualização do débito, a partir do trânsito em julgado da decisão.

III. Razões de decidir

3. O Poder Judiciário deve se limitar à análise da legalidade do processo administrativo sancionador, sendo-lhe vedado adentrar no mérito do ato administrativo, em respeito ao princípio da separação dos poderes.

4. A decisão agravada observou corretamente os limites de controle judicial ao verificar que os processos administrativos garantiram o contraditório e a ampla defesa, além de estarem devidamente fundamentados com base na legislação aplicável.

5. A aplicação das multas observou o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem econômica auferida e a capacidade financeira do fornecedor, sendo legítima a redução promovida na decisão monocrática à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A revisão judicial do valor das multas, já realizada na decisão agravada, encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Justiça e não comporta
nova modificação diante da inexistência de ilegalidade ou desproporcionalidade remanescente.

7. No que se refere à atualização monetária do valor do débito, a Emenda Constitucional no 113/2021 estabelece que a atualização de dívidas da Fazenda Pública deve ser feita exclusivamente pela Taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado da decisão que reduziu o débito, vedada a aplicação de qualquer outro índice de correção monetária ou juro
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos Parcialmente Providos.

Tese de julgamento:

1. O controle judicial sobre sanções administrativas limita-se à verificação da legalidade do processo, sendo vedada a incursão no mérito do ato administrativo sancionador.

2. É legítima a redução judicial do valor de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor, desde que demonstrada desproporcionalidade frente à infração e à capacidade econômica do infrator.

3. Processos administrativos que observam o contraditório, a ampla defesa e fundamentação legal não ensejam nulidade, ainda que haja discordância quanto à conclusão administrativa.

4. O agravo regimental é parcialmente provido, apenas no tocante à aplicação exclusiva da Taxa
SELIC para a atualização do débito, conforme previsto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, iniciando-se sua incidência a partir do trânsito em julgado da decisão.

Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CDC, art. 57; CPC, art. 1.021, § 2o; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:TJ-MG, AC no 10000212707657001, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 03.03.2022; TJMT, N.U 1000489-33.2020.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 11.04.2023
.

(N.U
1024230-80.2023.8.11.0041,
Rela
. Desa.
H elena M aria B ezerra R amos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
10
.
9
.
2025
)
. (Destaquei).

Diante deste cenário, a reforma parcial da sentença é a medida que se impõe para limitar a atualização do débito à Taxa SELIC, afastar a condenação ao pagamento de honorários em razão da previsão já existente de verba destinada ao FUNJUS nas CDAs e readequar as multas aplicadas, pois se revelam excessivas.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir o valor de cada uma das multas administrativas aplicadas nos Processos Administrativos n. 51001006180015150, 51001001190002224, 51001001180000389, 51001003190005530 e 51001001170033242 para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais),
bem como,
afastar a condenação ao pagamento
de honorários advocatícios e determinar que a atualização das penalidades observe exclusivamente a Taxa SELIC, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025